Tribunal: TJPA
Processo: 0001580-54.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9992 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0001580-54.2012.8.14.0301

APELANTE: EDSON BATISTA XAVIER, INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM, EDSON BATISTA XAVIER

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. PLANO ASSISTENCIAL À SAÚDE-PABSS. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MATERIAL CIRÚRGICO INDISPENSÁVEL À REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA. ILEGALIDADE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSOS CONHECIDOS, SENDO O DO AUTOR PROVIDO PARCIALMENTE E O DO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM – IASB DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA EM RELAÇÃO AO APELO DO AUTOR E MANTIDA RELATIVAMENTE AO RECURSO DO IASB. DECISÃO UNÂNIME.

1. As entidades assistenciais de saúde devem oferecer aos seus beneficiários procedimentos mínimos com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo, nesse contexto, a cobertura de toda e qualquer taxa (também cirúrgica), incluindo materiais utilizados no plano que incluir internação hospitalar. Inteligência do artigo 12, II, “e”, da Lei nº 9.656/98.

2. No caso em tela, extrai-se dos autos que o recorrido é beneficiário do Plano de Previdência e Assistência do Município de Belém-PABSS e necessitou realizar procedimento médico de urgência, com a necessidade de fornecimento de material cirúrgico.

3.
O Plano de Assistência à Saúde dos Servidores de Belém prevê como modalidade básica, aquele em que os procedimentos são cobertos pela entidade, em conformidade com o artigo 39 § 5º, I, “e”, da Lei Municipal nº 7.984/99, a inclusão de internação hospitalar.

4. Logo, havendo previsão legal no plano ofertado pelo apelante para internação hospitalar, o regramento no sentido de não ser possível o fornecimento de material cirúrgico não se sustenta. Isso porque, conforme delineado pelo artigo 12, II, “e”, da Lei nº 9.656/98, havendo inclusão no plano a internação dos seus beneficiários, deve a entidade assegurar a estes os materiais necessários para a realização de cirurgia, desde que haja indicação médica para tanto.

5. Danos morais. Comprovação da negativa por parte do IASB de fornecer o material médico necessário solicitado pelo médico à realização do procedimento cirúrgico, obrigando o paciente a efetivar às suas custas o custeio desse material, sem que para tal, conforme visto, exista base legal, caracteriza ofensa moral.

6. O STJ já sedimentou entendimento no sentido de que a recusa indevida ao fornecimento de material médico cirúrgico é causa de dano moral, pois agrava a situação de aflição psicológica e de angústia do segurado, já em estado de dor, abalo psicológico e saúde debilitada.

7. Nessas hipóteses, por concentrarem natureza
in re ipsa
, dispensa-se a demonstração objetiva do dano, bastando a verificação da culpa e do nexo causal entre o comportamento e o evento danoso.

8. Quantum indenizatório. Necessidade de observância das peculiaridades do caso concreto, em especial as condições econômicas e sociais do ofensor, as circunstâncias do fato e a culpa dos envolvidos, a extensão do dano e seus efeitos, sem esquecer-se que a indenização deve ser suficiente para reparar o dano, não podendo importar em enriquecimento sem causa e que deve ter caráter pedagógico.

9. Nesse aspecto, surge razoável a fixação dos danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil) reais.

10. Apelações cíveis conhecidas, sendo desprovida a intentada pelo IASB e provida parcialmente a do autor. Em remessa necessária, sentença parcialmente alterada em relação ao recurso do autor e mantida relativamente ao recurso do IASB. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer as apelações cíveis interpostas e dar provimento parcial a do autor e negar provimento a do IASB e, em remessa necessária, alterar parcialmente a sentença em relação ao recurso do autor e não mantê-la relativamente ao recurso do IASB, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e três a trinta dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 30 de agosto de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA e
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM – IASB antigo
Instituto de Previdência e Assistência de Belém - Ipamb e por
EDSON BATISTA XAVIER
em face da sentença prolatada pela Juíza da 4ª Vara da Fazenda Pública
da Comarca da Capital que, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS, julgou parcialmente procedente
o pedido, tendo sido sua parte dispositiva vazada nos seguintes termos:

“(...)

“Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado pelo que DETERMINO ao IPAMB a devolução dos valores indevidamente pagos pelo Autor a título de custeio do material cirúrgico necessário à realização do procedimento médico, limitando-se ao prezo prescricional de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, acrescidos de juros monetários, além da devida correção monetária, ambos da seguinte forma:

a) Os juros de mora nas ações contra a Fazenda Pública serão calculados com base na redação do art. 1º -F da Lei nº 9.494/97, dada pela Medida Provisória nº 2.180-35/20011, até a data de 29/06/2009. A partir deste momento deve vigorar o estabelecimento pela nova redação dada ao mesmo art. Pela Lei n°11.960/09.

b) Já a correção monetária, por força da declaração d inconstitucionalidade parcial do art.5º da Lei 11.960/09, nas ADI n° 4357-DF e 4425-DF, deverá ser calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período, em virtude de estar pendente de julgamento o RE n°870.9447/SE (Tema 810) do Supremo Tribunal Federal.

Declaro ainda a inconstitucionalidade incidental da expressão “que poderá se viabilizar atrás de financiamento ao segurado”, constante no art. 18, II do anexo único do Decreto n°37522/00.

Sem custas pela Fazenda Pública, inteligência do art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Sem custas à parte requerente em virtude de ser beneficiário da justiça gratuita.

Condeno ambas as partes sucumbentes ao pagamento de honorários advocatícios, em virtude da sucumbência recíproca, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §3º, I do Novo CPC, estando tal obrigação, no entanto, suspensa à parte Autora pelo prazo de cinco anos após o transito em julgado dessa decisão, em virtude de gozar dos benefícios da justiça gratuita, de acordo com o art. 98, §§ 2° e 3°, do Novo CPC.

Estando a decisão sujeita ao reexame necessário, escoado o prazo recursal, remetam-se os autos à Superior Instancia com as devidas cautelas.

(...)”.

Na origem, relata o autor, que é servidor público municipal e segurado do Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém e que, através do Plano de Assistência à Saúde e Social, o PABSS, precisou fazer uma cirurgia no joelho direito, que para sua efetivação eram necessários os seguintes materiais cirúrgicos: 1 (uma) lâmina de shaver, 1 (um) parafuso interferência, 1 (um) parafuso transfix e 1 (um) irrigoplass, sendo que, ao procurar o plano de saúde, foi informado de que, para a realização do procedimento, teria de financiar os custos no valor de R$3.978,00 (três mil, novecentos e setenta e oito reais), orçado pelo Hospital Porto Dias.

Diz que devido ao alto valor do orçamento, decidiu realizar o procedimento cirúrgico na Clínica dos Acidentados, que orçou o mesmo material no valor de R$1.990,00 (mil, novecentos e noventa reais).

Afirma que com o escopo de abaixar ainda mais o valor do material cirúrgico, dirigiu-se diretamente à fornecedora do material cirúrgico, Art Med Comércio Ltda, e realizou a sua aquisição mediante o pagamento da quantia de R$1.700,00 (mil e setecentos reais).

Devidamente citado, o IPAMB apresentou contestação (id. 2204294 – págs. 1/10).

Manifestação da parte autora sobre a contestação
(id. 2204296 – págs. 1/6).

Proferida a sentença (id. 2204300 – págs. 1/15), o pedido do autor foi julgado parcialmente procedente, tendo ele interposto
recurso de apelação (id. 2204301 – págs. 1/4) sustentado o seu direito acerca de indenização por danos morais, no importe de R$20.000,00 (vinte mil reais).

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, para condenar o IPAMB ao pagamento dos danos morais.

O Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Município de Belém – IASB, antigo Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém – IPAMB, igualmente
interpôs recurso de apelação (id. 2204302 – págs. 1/7), tendo, após breve relato dos fatos,
argumentado, em suma, que o autor é segurado na qualidade de contribuinte obrigatório para efeitos do Plano de Assistência Básica à Saúde e Social – PABSS, na forma da Lei Municipal nº 7.984/99.

Fala que a sentença, ao analisar a hipótese dos autos, não levou em consideração tratar-se o PABSS de plano de saúde de autogestão, além de ter se equivocado na aplicação do direito ao contrariar o § 3º do art. 10 da Lei Federal nº 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde.

Explica que os planos de saúde de autogestão não estão atrelados ao plano referência previsto na Lei nº 9.656/1998.

Esclarece que o PABSS é de natureza fechada e atende somente os servidores públicos do Município de Belém, mediante módica contribuição mensal incidente sobre vencimentos, que importa em 6% (seis por cento) sobre o respectivo vencimento, com direito a inscrever mais quatro dependentes, sem qualquer ônus adicional, além do número ilimitado de dependentes com ônus adicional a partir do quinto.

Menciona que PABSS é um plano de saúde ofertado exclusivamente aos servidores públicos do Município de Belém e é regulado pela Lei Municipal nº 7.984/1999 e pelo Decreto Municipal nº 37.522/2000, não se confundindo com a universalidade do SUS e nem com as particularidades de um plano e/ou seguro privado de assistência à saúde, como o fez a sentença recorrida.

Argumenta que o PABSS dispõe claramente quais os serviços de saúde são ofertados de forma básica, mediante as contribuições mensais, e quais serviços são ofertados de forma complementar, mediante financiamento, não podendo na hipótese em tela serem aplicados textos constitucionais e legais que não guardam relação com a relação jurídica entre as partes processuais.

Assevera que o PABSS tem um preço módico em relação aos demais planos de saúde privados de natureza aberta oferecidos no mercado e que são inteiramente regrados pela Lei nº 9.656/1998, que é inaplicável à hipótese em tela.

Assevera que o PABSS garante ampla cobertura a seus beneficiários e viabiliza tratamentos de alto custo, sem qualquer acréscimo para o servidor e seus dependentes, sendo que, em alguns casos, o valor da conta ultrapassa o valor limite, o que somente é possível em decorrência de caráter solidário.

Destaca que nas negociações com os prestadores de serviços credenciados no PABSS, a solidariedade do referido plano faz a diferença de forma positiva em favor de seus beneficiários, uma vez que a tabela paga pelo apelado é diferenciada no mercado, justamente em decorrência do número de usuários, o que permite uma negociação mais adequada a um plano de saúde sem fins lucrativos.

Aduz que o PABSS por si administrado sobrevive somente das contribuições dos servidores municipais e as suas despesas são pagas subsidiariamente pela arrecadação do Município de Belém ao qual integra, o que demonstra a presente lide ter repercussões que vão além deste conflito individual, sustentando a necessidade de prevalência do interesse público sobre o particular.

Assevera também que não se pode perder de vista o princípio da legalidade da Administração Pública, que a deixa adstrita a seus regramentos, estabelecendo limites a atuação administrativa que tenha por objeto a restrição ao exercício de tais direitos em benefício da coletividade.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão da autora.

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo
Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Município de Belém – IASB
.

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria, tendo eu recebido o apelo no duplo efeito e determinado a remessa dos autos ao Ministério Público para exame e parecer (Id. 2396645 – Pág. 1), ocasião em que o órgão ministerial opinou
pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento dos presentes recursos de apelação (id. 2419260 – págs. 1/8).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço os recursos de apelações e a remessa necessária, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

DA APELAÇÃO DO
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM – IASB, ANTIGO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM – IPAMB.

S
egundo prescreve o art. 46 da Lei Municipal de Belém nº 7.984, de 30 de dezembro de 1999:

“Art. 46. A contribuição para o custeio da assistência à saúde terá caráter obrigatório para os servidores indicados no art. 25 desta Lei, sendo cobrada no percentual de quatro por cento da remuneração, excluída a gratificação natalina.”

Como se observa, a contribuição social para o custeio da assistência à saúde dos servidores públicos municipais fora instituída de forma compulsória através de uma lei municipal, fato este que não se harmoniza com o postulado constitucional previsto no art. 149 da Constituição Federal brasileira, que prevê:

“
Art. 149.
Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais
, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6º, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.

§1º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios INSTITUIRÃO CONTRIBUIÇÃO, cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefício destes, DO REGIME PREVIDENCIÁRIO de que trata o art. 40, cuja alíquota não será inferior à da contribuição dos servidores titulares de cargos efetivos da União.” (grifei).

De uma breve leitura do art. 149 da CF, verifica-se que o texto constitucional estabeleceu competência exclusiva da União para instituir contribuição social. A exceção prevista aos Estados, Distrito Federal e Município para instituírem a contribuição social (art. 149, §1º do CF) refere-se apenas à instituição de contribuição para o custeio da previdência social, não sendo permitida a instituição de contribuição à saúde e à assistência social.

De fato, o art. 149, § 1°, da CF, impõe apenas, em favor dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, a obrigatoriedade de recolhimento da contribuição social em relação à área de previdência social, excluindo-se, de forma intencional, o financiamento dos serviços de saúde administrados por estes entes.

Assim, combinada a Lei Municipal nº 7.984, de 30/12/99, com o art. 149, § 1º, da Constituição Federal, verifica-se a impossibilidade de que os entes federados possam instituir contribuição cobrada de seus servidores para o custeio de assistência à saúde.

Desse modo, inadmissível, em razão dos limites constitucionais, a cobrança compulsória de contribuição destinada ao custeio da assistência à saúde.

Por conseguinte, tratando-se o PABSS do IASB, de plano de assistência de adesão facultativa, tal circunstância equipara estes aos planos de saúde privados.

Nesse sentido, equiparando-se o PABSS aos planos privados, deve ser assegurado ao segurado e seus dependentes tratamento necessário ao restabelecimento de sua saúde, sem qualquer custo adicional quando do uso de insumos cirúrgicos.

Isso porque não se pode admitir que o segurado de um plano de assistência à saúde tenha reconhecido seu direito à realização do tratamento médico de que necessita, mas não tenha acesso aos insumos, materiais ou quaisquer outros elementos que sejam essenciais para a efetividade do tratamento.

No caso, conforme relatado, com a ação intentada postulou o recorrido compelir a autarquia ré a restituí-lo pelos valores despendidos para a aquisição de materiais cirúrgicos (1 (uma) lâmina de shaver, 1 (um) parafuso interferência, 1 (um) parafuso transfix e 1 (um) irrigoplass) para realização de uma cirurgia no joelho direito, descritos no documento juntado aos autos (id. 2204290 – pág. 24).

O pleito se deu em razão de ser, o apelado, beneficiário do Plano de Assistência Básica a Saúde do Servidor do Município de Belém-PABSS, sendo que, no momento em que precisou realizar a cirurgia,
o IPAMB informara que para a realização do procedimento da cirurgia, teria o recorrido de financiar os custos para a aquisição dos materiais cirúrgicos.

Ressalta-se que permanece a obrigação dos planos de saúde de autogestão cumprirem suas obrigações legais e contratuais. Isso porque referida entidade se submete às disposições contidas na Lei Nacional nº 9.656/98, que regula os planos e seguros privados de assistência à saúde, que em seu artigo 1º, § 2º, prescreve:

Art. 1º Submetem-se às disposições desta Lei as pessoas jurídicas de direito privado que operam planos de assistência à saúde, sem prejuízo do cumprimento da legislação específica que rege a sua atividade, adotando-se, para fins de aplicação das normas aqui estabelecidas, as seguintes definições:

(...)

§ 2º Incluem-se na abrangência desta Lei as cooperativas que operem os produtos de que tratam o inciso I e o § 1o deste artigo, bem assim as entidades ou empresas que mantêm sistemas de assistência à saúde, pela modalidade de autogestão ou de administração.

Nesse sentido, vale ressaltar que de acordo com previsão legislativa, as entidades assistenciais de saúde devem oferecer aos seus beneficiários procedimentos mínimos com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo, nesse contexto, cobertura de toda e qualquer taxa (também cirúrgica), incluindo materiais utilizados, quando o plano incluir internação hospitalar. Eis a redação do artigo 12, II, “e” da norma ao norte citada,
verbis
:

“Art. 12.

São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas

(...)

II - quando incluir internação hospitalar:

(...)

e) cobertura de taxa de sala de cirurgia, incluindo materiais utilizados, assim como da remoção do paciente, comprovadamente necessária, para outro estabelecimento hospitalar, em território brasileiro, dentro dos limites de abrangência geográfica previstos no contrato;”

Dessa forma, em conformidade com a lei de regência, conclui-se que a entidade assistencial à saúde, seja pessoa jurídica de direito privado ou de autogestão, devem ofertar em favor de seus beneficiários um rol de procedimentos mínimos a assegurar a qualidade de vida aos que deles necessitam.

Na espécie, verifica-se que a Lei Ordinária Municipal nº 8.234/03 acrescentou o § 5º ao artigo 39 da Lei nº 7.984/99 passando a prever que o Plano de Assistência à Saúde em favor dos servidores de Belém será desenvolvido nas Modalidades Básica e Complementar, sendo a modalidade complementar viabilizada através de financiamento ao segurado quando ficar comprovada a necessidade de serviços médicos, em modalidade não prevista nos serviços contemplados pela modalidade básica do referido plano.

Todavia, no presente caso, o Plano de Assistência à Saúde dos Servidores de Belém prevê como modalidade básica aquele em que os procedimentos são cobertos pela entidade, em conformidade com o artigo 39, § 5º, I, “d” e “e” da Lei Municipal nº 7.984/99, tal como o “atendimento médico de urgência”, além da inclusão de
internação hospitalar
, ao estabelecer em seu texto a “internação em serviços credenciados, sendo assegurados os seguintes serviços hospitalares: assistência médica, medicamentos prescritos pelo médico assistente; alimentação dietética, serviço de enfermagem, diárias de enfermaria ou UTI
,
taxas de internação e de sala, material de sala, exames complementares especializados para diagnósticos (dentro de quota pré-estabelecida), controle de tratamento e evolução da doença que tenha motivado a internação, exceto os não cobertos, anestésicos, oxigenoterapia e hemoterapia.”

Importa ressaltar ainda a manifestação do representante do
Parquet
acerca do tema:

“Não pode haver imposição aos servidores públicos de adesão de financiamento de procedimentos médicos e de tratamento de saúde na forma complementar, sob a hipótese de que o plano de saúde não cobre tais despesas ou que não tem o aparelhamento para os procedimentos de cirurgia ou outros procedimentos de área médica.”.

(...)

“Em sendo assim, não pode o Instituto de Previdência do Município de Belém, constranger o servidor a aderir a plano de financiamento assistência à saúde. Tal atitude caracteriza violação ao princípio da legalidade e discricionariedade e liberdade de escolha ou da livre escolha, mais ainda, o da livre concorrência, não pode o IPAMB exigir financiamento de tratamento médico para servidor público municipal que paga mensalmente através de descontos no seu contracheque.”.

(...)

“O direito à saúde deve ser preservado aos usuários do plano de saúde do Município de Belém, vez que não se trata apenas de fornecer atendimento aos pacientes, mas, também, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio. Os dispositivos constitucionais que impõem a garantia do direito à vida e à saúde integral não podem ser ditos programáticos. Sendo assim, os entraves burocráticos e óbices orçamentários arguidos pelo Instituto, bem como o servidor público ter que financiar procedimentos de saúde junto a instituições financeiras ou no próprio plano de saúde não é justificativa para que o plano de saúde deixe de cumprir com suas obrigações alegando tal critério, verifica-se que o IPAMB superou os limites legais no caso o descumprimento do dever constitucional, esculpido no art. 196, que visa preservar e recuperar a saúde dos indivíduos”.

Quanto à obrigatoriedade de cobertura por parte do ente público municipal em situações semelhantes à que ora se analisa, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal tem sido no seguinte sentido:

“REMESSA NECESSÁRIA. PLANO ASSISTENCIAL À SAÚDE - PABSS. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MATERIAL CIRÚRGICO INDISPENSÁVEL À REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE URGÊNCIA. ILEGALIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. COMPULSÓRIA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. ADIN Nº 0004529-08.2017.8.14.0000. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA.

1. Consta nos autos que o autor é servidor público municipal, sendo segurado do plano de assistência Básica à Saúde do Servidor - PABSS do IPAMB, conforme a lei 7.894/99. Sendo que sua dependente necessitou de intervenção cirúrgica com a utilização de materiais cirúrgicos, e ao procurar o plano de saúde, foi informado que para a realização do procedimento teria de financiar custos dos materiais;

2. De acordo com o artigo 12, II, “e” da Lei nº 9.656/98, as entidades assistenciais de saúde devem oferecer aos seus beneficiários procedimentos mínimos como cobertura médico ambulatorial e hospitalar, cito como exemplo a cobertura de toda e qualquer taxa, incluindo, taxas cirúrgicas relativas a materiais utilizados, quando o plano incluir internação hospitalar;

3. No âmbito Municipal, o Plano de Assistência à Saúde dos Servidores de Belém prevê como modalidade básica, aquele em que os procedimentos são cobertos pela entidade, em conformidade com o artigo 39 § 5º, I, “e”, da Lei Municipal nº 7.984/99, a inclusão de internação hospitalar.

4. Não se pode admitir que o segurado de um plano de assistência à saúde tenha reconhecido seu direito à realização do tratamento médico de que necessita, mas não tenha acesso aos insumos, materiais ou quaisquer outros elementos que sejam essenciais para a efetividade do tratamento;

5. Com relação a restituição dos valores, é válido mencionar que o Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça no julgamento da ADIN nº 0004529-08.2017.8.14.0000, assentou dois importantes posicionamentos: o primeiro consolidou o posicionamento anteriormente firmado quanto a inconstitucionalidade da expressão CARÁTER OBRIGATÓRIO contida no art. 46 da Lei nº 7.984/1999. Segundo, em razão da segurança jurídica, modulou os efeitos da decisão, para que os efeitos da declaração de inconstitucionalidade sejam ex nunc, ou seja, a devolução dos valores retidos de forma indevida ocorrerá a partir da publicação do respectivo acórdão, ocorrido em 21/11/2018.

6. O STJ já firmou entendimento no sentido de que a recusa indevida ao tratamento médico cirúrgico é causa de dano moral, pois agrava a situação de aflição psicológica e de angústia do segurado, já em estado de dor, abalo psicológico e saúde debilitada.

7. Situações danosas como as do caso em apreço possuem natureza in re ipsa, dado que dispensam demonstração objetiva do dano, bastando para tanto a verificação da culpa e do nexo causal entre o comportamento e o evento danoso.

8. Levando em consideração as circunstâncias fáticas do caso em comento, especificamente a conduta do requerido de impor financiamento assistencial indevido como já explanado, entendo que fixar o valor da indenização no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), é justo e proporcional.

9. Juros e a correção monetária aplicados de acordo com os termos fixados no RE n.º 870.947 (TEMA 810) E RESP n.º 1.495.146-MG (TEMA 905), com incidência a partir do evento danoso, nos termos da súmula 43 e 54 do Superior Tribunal de Justiça.

10. Recurso de Apelação não conhecido.

Remessa Necessária conhecida. Sentença parcialmente alterada para observar a tese fixada na ADIN nº 0004529-08.2017.8.14.0000 e reconhecer o dano moral no caso em apreço.

(4910202, 4910202, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-04-05, Publicado em 2021-04-21)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE ASSISTÊNCIA BÁSICA À SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BELÉM-PABSS. SEGURADA SOFREU GRAVÍSSIMO ACIDENTE DOMÉSTICO DEIXANDO-A PARAPLÉGICA. NEGATIVA DE COBERTURA DE CIRURGIA, EXAMES, CONSULTAS E SESSÕES DE HIDROTERAPIA.
EXIGÊNCIA DE FINANCIAMENTO PARA CUSTEIO DO TRATAMENTO POR MEIO DE DESCONTO EM FOLHA. ARGUIÇÃO DE LEGALIDADE DO DESCONTO. AFASTADA.
PACIENTE COM PERDA E LIMITAÇÕES DOS MOVIMENTOS DA PERNA. URGÊNCIA. NECESSIDADE DE COBERTURA TOTAL, SEM FINANCIAMENTO. APELAÇÃO DO ENTE PÚBLICO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA INALTERADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

Remessa Necessária conhecida. Sentença confirmada. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e negar provimento à apelação e em conhecer da Remessa Necessária, mantendo inalterada a sentença, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça (4044957, 4044957, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-11-16, Publicado em 2020-12-05)”.

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C SUSTAÇÃO DE DESCONTOS EFETUADOS EM CONTRACHEQUES COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIDOR SEGURADO DO IPAMB INSCRITO NO PLANO DE ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE DO SERVIDOR - PABSS. NULIDADE DE FINANCIAMENTO REALIZADO PELO IPAMB PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE ATO VINCULADO A LEI 7.984/99 E DEMAIS LEGISLAÇÕES. INOCORRÊNCIA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (2020.02642710-29, 215.742, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2020-11-20, Publicado em 2020-11-20).”.

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR/PENSIONISTA DO IPAMB INSCRITO NO PLANO DE ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE DO SERVIDOR ? PABSS. DOENÇA RENAL CRÔNICA. NEGATIVA DE COBERTURA DO TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. PREVISÃO DE PAGAMENTO DO FINANCIAMENTO ATRAVÉS DE DESCONTO EM FOLHA. SENTENÇA CONDENATÓRIA PARA OBRIGAR A AUTARQUIA A COBERTURA DO TRATAMENTO. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME. 1. Tratando-se de plano de assistência à saúde de adesão facultativa, tal circunstância equipara o PABSS do IPAMB aos planos de saúde privados, nesse contexto afasta-se a aplicação do Decreto Municipal nº 37.522/2000 (Regulamento do Plano), para aplicar analogicamente as normas da Agencia Nacional de Saúde Suplementar? ANS, a exemplo da Resolução Normativa? RN nº 387 de 28/10/2015 c/c Súmula 469 do STJ, pela qual? Aplicasse o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde? 2. Recurso improvido. Sentença mantida. (2018.03428079-53, 194.831, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-08-23, publicado em 2018-08-27).”.

“Ementa: Apelação cível em ação de obrigação de fazer. 1. A autora é funcionária pública ativa segurada no Plano de Assistência Básica à Saúde - PABSS do IPAMB; é portadora da doença Halux Valgus bilateral, conhecida como joanete - necessitando de tratamento cirúrgico de Osteotomia para garantir suas atividades diárias, sendo necessários matérias de fixação, conforme laudo médico acostado aos autos. São necessários para a realização da cirurgia os materiais a saber: Parafuso canulado 3.0mm (1 unidade) e Fio de Kirschinner (3 unidades), tendo Plano de Saúde se recusado a fornecer os referidos materiais (insumos). 2. A autora é portadora da doença Halux Valgus bilateral, comprovada por prescrição médica nos autos e a sua vinculação ao IPAMB, sendo segurada do Plano de saúde PABSS da referida autarquia, suficiente para confirmar o direito reconhecido pelo Juízo a quo, que determinou o Plano de Saúde arcasse com o material necessário para a realização da cirurgia: Parafuso canulado 3.0mm (1 unidade) e Fio de Kirschinner (3 unidades). Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. decisão unânime. (TJPA, 2016.01835345-36, 159.290, Rel. Marneide Trindade Pereira Merabet, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-05-09, P. em 02 /05/2016).”.

Registre-se, por conseguinte, que as normas legais atinentes à defesa da saúde são de competência legislativa concorrentes entre os entes federativos, de modo que à União cabe a edição de normas gerais e, aos demais entes, a suplementação da legislação federal. Logo, havendo norma geral sobre a matéria, não pode o ente estatal, seja Estadual ou Municipal, regulá-la de maneira diversa. Eis o que prescreve o artigo 24, XII, § 1º, da Constituição da República, “
in verbis
”:

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:

(...)

XII - previdência social, proteção e defesa da saúde;

(...)

§ 1º No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais.

Portanto, mostra-se ilegal a recusa da entidade assistencial em arcar com o material cirúrgico a ser utilizado na cirurgia de urgência a que o recorrido necessitava ser submetido, mesmo se tratando de instituição sem fins lucrativos e que opere por autogestão.

Assim, depreende-se estar correta a sentença de 1º grau que condenou a autarquia municipal à devolução dos valores indevidamente pagos pelo autor a título de custeio do material cirúrgico necessário à realização do procedimento médico.

DA APELAÇÃO DO AUTOR.

Em relação ao pedido de reforma da sentença para a condenação do IASB em danos morais, registro que a negativa da autarquia ré de custear os materiais necessários para a realização da cirurgia de urgência anteriormente mencionada gerou um sofrimento desnecessário ao ora recorrente, constituindo, assim, um abalo inequívoco à sua dignidade.

Sobre a matéria, o STJ já sedimentou entendimento no sentido de que a recusa indevida ao tratamento é causa de dano moral, pois agrava a situação de aflição psicológica e de angústia do segurado, já em estado de dor, abalo psicológico e saúde debilitada.

Consubstanciando
esse entendimento, seguem julgados do STJ:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. PLANO DE SAÚDE.
NEGATIVA DE COBERTURA CONTRATUAL. DANOS MORAIS
. DECISÃO RECORRIDA
EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
DECISÃO MANTIDA. 1.Não há previsão legal e intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões a agravo regimental. Precedentes. 2.
Consoante a jurisprudência desta Corte, a recusa indevida da operadora de plano de saúde de custear o tratamento do segurado é passível de condenação por dano moral, uma vez que agrava a situação de aflição e angústia da pessoa enferma.
3. Agravo regimental a que se nega provimento (AgRg no AgRg no REsp 1540371/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 30/05/2016).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA.

DOENÇA PREVISTA NO CONTRATO. COBERTURA QUE SE IMPÕE. DANO MORAL CARACTERIZADO
.
PRECEDENTES
. ALTERAÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE.

EXORBITÂNCIA NÃO VERIFICADA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1.

Nos

moldes

da jurisprudência desta Casa, se o contrato prevê a cobertura

de

determinada doença, é abusiva a cláusula que exclui o tratamento, medicamento ou procedimento necessários à preservação ou recuperação da saúde ou da vida do contratante. 2.

A recusa indevida/injustificada pela operadora do plano de saúde em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico permite a condenação a título de danos morais por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário.
3.

A quantia fixada pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais somente pode ser revista por esta Casa nas hipóteses em que o montante se revelar irrisório ou exorbitante, o que não se

verifica

no caso dos autos em que a condenação foi arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil reais). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 854.151/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/05/2016, DJe 19/05/2016).

Além disso, não há, na hipótese, necessidade de se comprovar o dano, pois este é presumível, conforme precedentes do STJ:

INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. SEGURO.
SAÚDE
.
Acometido de um tumor cerebral maligno, o recorrente viu a seguradora recusar-se a custear as despesas de cirurgia de emergência que o extirpou, ao fundamento de que tal doença não fora informada na declaração de
saúde
quando da assinatura da proposta de seguro de assistência à
saúde.
Só conseguiu seu intento em juízo, mediante a concessão de antecipação de tutela para o pagamento dos custos médicos e hospitalares decorrentes da cirurgia e o reembolso do que despendido em
tratamento
quimioterápico. Porém pleiteiava, em sede do especial, a indenização por
danos morais
negada pelo Tribunal
a quo
. A Turma, então, ao reiterar os precedentes da jurisprudência deste Superior Tribunal, deu provimento ao recurso, por entender que a
recusa
indevida à cobertura é sim causa de dano moral, pois agrava a situação de aflição psicológica e de angústia do segurado, já em estado de dor, abalo psicológico e
saúde
debilitada.
Anotou-se

não

ser necessário demonstrar a existência de tal dano porque esse decorre dos próprios fatos que deram origem à propositura da ação (
in re ipsa
).
Ao final, fixou o valor da indenização devida àquele título em cinqüenta mil reais. Precedentes citados: REsp 657.717- RJ, DJ 12/12/2005; REsp 341.528-MA, DJ 9/5/2005, e REsp 402.457-RO, DJ 5/5/2003, Ag 661.853-SP, DJ 23/5/2005.

REsp 880.035-PR
, Rel. Min. Jorge Scartezzini, julgado em 21/11/2006. (grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. DANO MORAL PRESUMIDO
. VALOR. RAZOABILIDADE. 1.

A

recusa

indevida/injustificada,

pela

operadora

de plano de saúde,

de

autorizar

a cobertura financeira de tratamento médico a que

esteja

legal

ou

contratualmente

obrigada enseja reparação a título de dano moral por agravar a situação de aflição psicológica e de

angústia

no

espírito

do beneficiário, estando caracterizado o dano in re ipsa
. 2.

O Superior Tribunal de Justiça, afastando a incidência da Súmula nº

7/STJ,

tem

reexaminado

o

montante

fixado

pelas

instâncias ordinárias

a

título

de

danos

morais

apenas quando irrisório ou abusivo, circunstâncias inexistentes no presente caso. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 830.456/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/04/2016, DJe 15/04/2016. (grifei)

Assim, demonstrada a ilegalidade da conduta do recorrido ao negar a cobertura assistencial de urgência ao recorrente, exsurge a obrigação indenizatória a título de danos morais, visto que a imotivada recusa da cobertura pelo plano de saúde ou mesmo a mora no atendimento do segurado é suficiente para causar não só aflição e sofrimento, como também implica no próprio agravamento de sua enfermidade.

É prescindível pormenorizar que tais hipóteses, por concentrarem natureza
in re ipsa
, repita-se, dispensam demonstração objetiva do dano, bastando a verificação da culpa e do nexo causal entre o comportamento e o evento danoso.

Destarte, confirmado o dever de indenizar, cumpre debater acerca do arbitramento do montante indenizatório.

Como cediço, a fixação do quantum indenizatório possui caráter subjetivo, não havendo critérios pré-estabelecidos para o arbitramento dos danos morais.

Desse modo, cabe ao juiz, através de prudente arbítrio e, com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, estimar, no caso concreto, um valor justo a título indenizatório.

Nessa linha, deve o magistrado observar as peculiaridades do caso concreto, em especial as condições econômicas e sociais do ofensor, as circunstâncias do fato e a culpa dos envolvidos, a extensão do dano e seus efeitos, sem esquecer-se que a indenização deve ser suficiente para reparar o dano, não podendo importar em enriquecimento sem causa e que deve ter caráter pedagógico.

No STJ, a orientação é a de que o arbitramento da indenização moral se faça com razoabilidade e proporção. Senão vejamos:

1)"A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a revisão do valor a ser indenizado somente é possível quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em flagrante violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade." (AgRg no AREsp 187598/RJ, 1ª Turma/STJ, rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 28.08.2012, JD. 05.09.2012).

2)"AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com moderação, considerando a realidade de cada caso, sendo cabível a intervenção da Corte quando exagerado ou ínfimo, fugindo de qualquer parâmetro razoável, o que não ocorre neste feito. - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS." (AgRg nos EDcl no Ag 1405847/PR, 3ª Turma/STJ, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 21.08.2012, DJ. 27.08.2012).

Desta feita, na hipótese o autor pleiteia o valor de R$20.000,00 (vinte mil reais) a título de dano moral, contudo, ponderando todas as circunstâncias acima relacionadas ao presente caso, entendo que fixar o valor da indenização a título de danos morais no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se razoável e proporcional à situação posta.

Os juros deverão ser contados a partir da negativa concernente ao fornecimento dos insumos, conforme art. 398 do Código Civil e Súmula 54/STJ.

Já a correção monetária incidirá a partir deste arbitramento, de acordo com a Súmula 362 do STJ.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso de apelação interposto pelo autor para reconhecer a incidência de dano moral, fixando-o em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), incidindo juros e correção monetária nos termos da fundamentação lançada e, de outra feita, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo IASB.

Em remessa necessária, MODIFICO a sentença parcialmente nos termos do provimento recursal do autor, MANTENDO-A em relação ao apelo do requerido.

É como o voto.

Belém/PA, 30 de agosto de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 06/09/2021